Tribunal: TJMT
Processo: 1019977-46.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019977-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (AGRAVADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (AGRAVADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (AGRAVADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (AGRAVANTE), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (AGRAVADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - CPF: 012.454.356-12 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (AGRAVADO), VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - CPF: 012.454.356-12 (ADVOGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (AGRAVADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (AGRAVANTE), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (AGRAVANTE), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (AGRAVANTE), SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (AGRAVANTE), OLAVO DEMARI WEBBER (AGRAVADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019977-46.2021.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERTIDÃO DA OFICIALIA DE JUSTIÇA ANULADA – CERTIDÃO REFEITA EM COMPLEMENTAÇÃO AO COMANDO POSTO EM ANTERIOR RECURSO – MANUTENÇÃO - DECISÃO REFORMADA -RECURSO PROVIDO.

Se em anterior recurso foi determinado o refazimento da imissão na posse da área objeto da rescisão contratual julgada procedente – cumprimento de sentença -, de modo a melhor esclarecer os contornos do imóvel objeto da lide e, em complementação, a oficiala atendeu ao comando com informações acerca das características da posse objeto da reintegração, não há mais limites, eventual discussão por parte de terceiros reclama procedimento próprio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019977-46.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA, ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA, SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA

AGRAVADO: OLAVO DEMARI WEBBER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ed-Uilson Alves da Silva e Outros
, contra decisão que no Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movido em desfavor de
Yoshikazu Oka e esposa
,
decretou a nulidade da certidão

do id 64785052 e tornou sem efeito a imissão/reintegração de posse, porquanto a subscritora teria extrapolado os limites da diligência
.

Informam que após julgamento do Agravo de Instrumento n.
1022985-65.2020.8.11.0000
, que determinou o refazimento da certidão do mandado de reintegração de posse apenas para “esclarecer os limites dos imóveis que recai o cumprimento de sentença oriundo de rescisão contratual”, a reintegração foi cumprida em 31 de agosto de 2021.

Dizem que o suposto
terceiro Olavo Demari Webber
, sem qualquer legitimidade processual e sem comprovar o justo título sobre a área discutida das Matrículas 26.086 e 26.087 de Diamantino, ingressou com impugnação ao refazimento do mandado, com base no parcial “laudo pericial”, confeccionado fora dos limites dispostos no julgamento Agravo n. 1022985-65.2020.8.11.0000.

Asseguram que o Sr. Olavo vem atuando na qualidade de sucessor dos Oka, porque adquiriu a área litigiosa e após inventou a tese de que é possuidor de áreas vizinhas que estariam sendo esbulhadas.

Afirmam que impugnaram o laudo técnico e também pedido o reconhecimento de suspeição do perito.

Reclamam que a decisão agravada acabou por decretar a nulidade da certidão do Id 64785052 para tornar sem efeito a imissão/reintegração de posse nela consignada.

Defendem que o suposto terceiro (Sr. Olavo), deveria reclamar nas vias ordinárias a defesa de seus supostos interesses, tal como ficou ressaltado nos RAI ́s 1012548-96.2019.8.11.0000 e 1022985-65.2020.8.11.0000.

Asseguram que o Sr. Olavo adquiriu de forma superveniente a área litigiosa dos executados Oka, por isso não pode ser considerado terceiro de boa-fé, o que se comprova por meio do contrato de honorários firmado com seus antigos patronos, no sentido de que os Oka teriam lhe vendido a posse de terras, circunstância que comprova a plena ciência da presente ação.

Afirmam que o Sr. Olavo é parte ilegítima porque nada comprova sobre a condição de terceiro de boa-fé, tanto que foi testemunha dos executados OKA na ação de conhecimento, em cujo depoimento, inclusive, declarou que era lindeiro, sendo certo que até o presente momento não buscou defender referida condição de terceiro.

Aduzem que a área em litígio foi reintegrada e imitida na posse dos agravados com a presença dos OKA, que receberam a Sra. Oficiala de Justiça e mostraram todo o perímetro da área, devidamente preparada para o cultivo de lavoura de soja, pelo arrendatário Marino.

Asseveram que não se discute na presente ação posse e propriedade que já foram reconhecidas pelos executados OKA.

Afirmam que os OKA adquiriram e não pagaram a área, mas permanecem com a exploração da propriedade por meio de contrato de arrendamento com o Sr. Olavo e, assim, auferem lucro de forma indevida.

Asseguram que Olavo nunca comprovou como exerce a posse, não apresentou os contratos de compra e venda das áreas rurais firmados com os OKA.

Reclamam que a
decisão agravada viola a coisa julgada,
porque determinou a realização de perícia, na forma de “relatório técnico”, que já havia sido afastada no julgamento do Agravo 9115/2012, Apelação 104781/2017 e Agravos de Instrumento 1012548-96.2019.8.11.0000 e 1022985-65.2020.8.11.0000, todos transitados em julgado.

Sustentam que todos os pedidos do suposto terceiro, Sr. Olavo, foram deferidos como base única e exclusivamente com base em “relatório” por si encomendado, com nítida feição de perícia, para discutir questões de sobreposição de títulos e demarcação da área, o que viola a coisa julgada, porquanto a questão de sobreposição de áreas e necessidade de perícia técnica de demarcação fora rejeitada no RAC nº 104781/2017.

Mencionam que a decisão agravada também violou a coisa julgada oriunda dos acórdãos dos agravos de instrumento 1008005-84.2018.8.11.0000 e 1013094-54.2019.8.11.0000, porquanto restou decidido, apenas, pela necessidade de refazimento do cumprimento do mandado, a fim de especificar melhor a área, para que então o suposto terceiro interessado pudesse tomar as medidas que entendesse necessárias e pelas vias ordinárias cabíveis.

Justificam que se o Sr. Olavo adquiriu coisa litigiosa no curso do processo, vez que era conhecedor da demanda, se sujeita aos efeitos da coisa julgada que incidem sobre o mesmo.

Por fim, pontuam que o “relatório técnico”, que supostamente e sem fundamento algum informou que as linhas divisórias da área não coincidem com a situação geográfica das matrículas, é claramente suspeito e parcial e só serve para demonstrar a
má-fé de Olavo e dos executados OKA
, porquanto não há se falar em devolução de área e muito menos em indicação de remanescente, porque os Agravantes já haviam sido reintegrados anteriormente nas áreas de terras que venderam aos OKA no Cumprimento Definitivo de Sentença.

Afirmam que as coordenadas geográficas indicam uma área total de 1.833,2905 hectares e uma área explorada de 1.052,0499 hectares, dentro das matrículas dos imóveis alienados nº 26.087 e 26.088 e entregues aos OKA, o que afasta o argumento de reintegração de posse em área maior que a matriculada, como se colhe do mapa elaborado pelo assistente técnico dos Agravantes, com as coordenadas apostas na Certidão da Sra. Oficiala de Justiça.

Asseguram que não há falar em excesso de reintegração, porque os 800 hectares da Fazenda Flor da Mata estão inseridos na área total de 1.833,2905 hectares e uma área explorada de 1.052,0499 hectares e que a intenção da família OKA sempre foi a de confundir e não esclarecer, por isso utiliza essa aquisição de terras dos Agravados, rescindida, para fazer GEOs de OCUPAÇÃO em nomes da família OKA.

Reclamam a suspeição do assistente do juízo, porque mesmo após concordar integralmente com o refazimento do mandado, apresentou “relatório técnico”, que extrapolou as suas funções com nítida parcialidade, porquanto o terceiro Olavo, teve acesso de forma antecipada ao referido relatório, porque juntou, no mesmo dia, em outro processo, sem os Ids de identificação, o que configura a suspeição do assistente do juízo (artigo 145, IV, do CPC).

Pedem a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a suspensão da decisão recorrida e mantidos ou restabelecidos os recorrentes na posse do imóvel, desobrigados de indicarem área sobre o imóvel em litígio, porque anteriormente definida.

Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso (id 109251487).

Olavo Demari Webber interpôs Agravo Interno contra decisão que deferiu efeito suspensivo (id 110625984) e posteriormente postulou sua desistência (id 112018958).

Na contraminuta, Yoshikasu Oka e Oliana Oka, pedem o desprovimento do recurso (id
112140479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019977-46.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que anulou reintegração de posse realizada por Oficial de Justiça (em retificação) em Cumprimento de Sentença que julgou procedente (por inadimplemento), ação de rescisão contratual proposta pelos promitentes
vendedores ora agravantes Ed-Uilson Alves da Silva e Outros,
exequentes, contra
Yoshikazu Oka e esposa, promitentes compradores, ora agravados.

A decisão agravada (id 67373496 na origem), acabou por acolher argumentos daquele que se diz terceiro prejudicado - Olavo Demari Webber, frisa-se, que não fez parte da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada por
Ed-Uilson Alves da Silva e outra em desfavor de

YOSHIKASU OKA E OLIANA DO PRADO OKA.

Assim, fora decretada nulidade da certidão do refazimento do cumprimento da imissão da posse para torná-la sem efeito, ao entendimento de que a oficial de justiça, ao dar cumprimento à ordem emanada no RAI 1022985-65.2020.8.11.0000, extrapolou os limites da diligência técnica objeto do mandado originário.

A
reintegração realizada – e anulada pela r. decisão aqui impugnada
– já fora levada a efeito em retificação àquela inicialmente certificada pelo Oficial de Justiça, para que pudesse emprestar mais clareza acerca dos contornos do imóvel objeto da rescisão/reintegração.

Observa-se que o imóvel objeto da reintegração (em correção) é aquele indicado no contrato de compromisso de compra e venda rescindido, inclusive quanto à sua extensão, representada pelas somas das matrículas igualmente constantes na promessa rescindida.

Ficou decidido no
AI 1022985-65.2020.8.11.0000
que a decisão ali tomada teve por objetivo determinar que o oficial de justiça – inclusive com o auxílio técnico se necessário-, refizesse o cumprimento da imissão na posse da área objeto da rescisão contratual julgada procedente – cumprimento de sentença -, de modo a que ficasse melhor e esclarecido os contornos do imóvel objeto da lide.

Assim se determinou porque, dada a falta de clareza do que constava na certidão inicialmente lavrada, objetivou-se então buscar maiores esclarecimentos de modo a possibilitar aos possíveis prejudicados, o exercício de eventuais direitos, enquanto terceiros não integrantes de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse.

De sorte que se restou esclarecido na certidão fornecida pela oficiala, os contornos da posse objeto da reintegração, não há mais espaço, pelo menos neste cumprimento de sentença, para discussões outras.

Saber se o vencido na ação de rescisão contratual exercia posse em algum desacordo com a plotagem técnica vinculada ao domínio ou mesmo de outra natureza, reclama discussão em ação própria, não mais neste cumprimento de sentença.

Realça-se, uma vez mais, que o refazimento do mandado - agosto de 2021-, se deu exatamente na mesma área objeto da anterior, frisa-se, inicialmente cumprido em agosto de 2018, acrescido de maiores esclarecimentos por força do que fora decidido no RAI 1022985-65.2020.8.11.0000.

Em conclusão, não há falar que a certidão de reintegração teria se dado em extensão maior que a área objeto dos
1.452ha objeto da Matrícula 26087 e de 484ha, da matrícula 26.088
. De modo que a discussão sobre essa localização/diferença, se houver, deve ser solucionada em demanda própria, aliás, ao que parece já distribuída pelo terceiro interessado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão, a fim de considerar os autores agravantes imitidos na posse, de acordo com a Certidão lavrada em complementação pela oficiala de Justiça em 04-9-2021
(id 64785082).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022